Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039713-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES DA SILVA MORAES - CPF: 062.463.591-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1039713-10.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
GABRIEL ALVES DA SILVA MORAES

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26
/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
O BANCO BRADESCO
.
CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EXER
C
ÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente

GABRIEL ALVES DA SILVA MORAES

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário

–

“
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
”
, firmado entre
o
consumidor e
o

BANCO BRADESCO
, bem como o termo de cessão de crédito.

3.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação
é
idêntica àquela aposta
nos demais documentos colacionados aos autos
.

4.
Reconhecimento d
a legalidade do
débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo Civil
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorr
ente
GABRIEL ALVES DA SILVA MORAES

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial e procedência do pedido contraposto,
com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 1.086,17 (um mil e oitenta e seis reais e dezessete centavos)
,
bem como
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
o
,
o
Recorr
ente
GABRIEL ALVES DA SILVA MORAES

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
166244725
), o
Recorrid
a

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023